Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FIANÇA. ACESSÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O contrato o qual pretende se executar foi celebrado no âmbito de uma relação comercial, envolvendo atividade empresarial cujo risco era inteiramente conhecido pelas partes, pressupondo que os celebrantes, enquanto capazes, tinham condições de estimar os ônus e bônus da relação jurídica firmada.
2. Deve ser acolhida a preliminar de incompetência territorial, fundada em violação de foro eleito, uma vez que o processo de execução tramita em Juízo diverso daquele previsto nas cláusulas contratuais, devendo os autos serem redistribuídos ao Juízo competente.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.